Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ARTIGO 157, §2o, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS A DATA DOS FATOS EM APURAÇÃO. AGRAVANTE AFASTADA. ATENUANTE. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÃO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEL. ARTIGO 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 523.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).
2. Revela-se idônea a fundamentação exarada na r. sentença para valorar negativamente as circunstâncias do crime, porquanto restou comprovado nos autos que após o acusado já ter plena disponibilidade do bem subtraído, estando na condução do automóvel, determinou que a vítima permanecesse em seu interior e, ainda, assim que o carro parou de funcionar devido à falta de gasolina, a ameaçou de morte caso ela relatasse algo à polícia, feito totalmente desnecessário à consumação do delito, e apto a atrair a causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima.
3. Nos termos do artigo 63 do Código Penal “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, se o réu ostentar circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes e circunstâncias do crime).
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.